Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-60.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-60.2020.8.14.0022

APELANTE: FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR, JOAO GABRIEL BANDEIRA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por João Gabriel Bandeira Viana e Francilúcio dos Santos Moraes Júnior contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condenou por roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, caput, do CPB), fixando-lhes penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 dias-multa. João Gabriel pleiteia a redução da pena para 2 anos e 8 dias de reclusão e regime inicial aberto, alegando vícios na dosimetria. Francilúcio requer a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada, com aplicação da minorante da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base de João Gabriel foi fixada com fundamento idôneo, autorizando sua elevação acima do mínimo legal; (ii) determinar se é possível a desclassificação do crime imputado a Francilúcio para a forma tentada, com a correspondente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação da pena-base de João Gabriel encontra respaldo na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante com base em elementos concretos constantes dos autos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

É válida a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, desde que apoiada em dados objetivos extraídos do processo, não sendo necessária a análise pericial para fins de aferição da personalidade do réu.

A aplicação do método trifásico de dosimetria da pena foi observada rigorosamente, sendo legítima a exasperação da pena-base quando presente ao menos um vetor judicial desfavorável, conforme entendimento sumulado pelo TJ/PA (Súmula nº 23).

A redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que presentes atenuantes, é vedada à luz da Súmula 231 do STJ.

A consumação do crime de roubo por Francilúcio resta comprovada pela inversão da posse dos bens mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, sendo inaplicável a figura da tentativa prevista no art. 14, II, do CPB, ante a concretização do resultado.

A prova testemunhal e os depoimentos das vítimas são uníssonos quanto à prática do crime e à efetiva subtração de bens, inviabilizando a pretendida desclassificação para tentativa ou furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, mesmo que se trate de fundamentação concisa.

A presença de circunstância judicial negativa autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que isoladamente.

A prática de roubo com efetiva subtração de bens mediante grave ameaça consuma o delito, afastando a incidência da tentativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 65, I e III, “d”; 68; 70, caput; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.09.2022; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2012; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.08.2012; TJMG, Apelação Criminal nº 0011168-37.2022.8.13.0245; TJPE, Apelação Criminal nº 0000291-79.2022.8.17.5110; TJ/PA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO GABRIEL BANDEIRA VIANA e FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JÚNIOR, devidamente qualificados, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condena pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, caput, todos do CPB
, fixando-lhes a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Aos réus foi concedido o direito de recorrerem em liberdade.

JOÃO GABRIEL BANDEIRA VIANA, por meio de sua defesa técnica, requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando seu redimensionamento para 02 (dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão, com a fixação do regime aberto (
Id. 15683966
).

FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JÚNIOR, por sua vez, pleiteia a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada, nos termos do
art. 14, II, do CPB
, com a consequente aplicação da minorante da tentativa e a correspondente redução da pena (
Id. 30117351
).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nas contrarrazões, pugna pelo improvimento de ambos os recursos (
Id. 15683970 e 30117354
), sustentando a higidez da sentença condenatória. No tocante ao apelo de FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JÚNIOR, reitera-se que a condenação pelo delito previsto no
art. 157 do CPB
foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, conforme sentença datada de 25/03/2022 (
Id. 55974210
), sendo impugnada pela defesa com fundamento na pretendida desclassificação para tentativa, com fulcro no
art. 14, II, do CPB
.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

I- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

As provas coligidas nos autos são firmes, robustas e suficientes para se concluir pela certeza da materialidade e da autoria delitiva. A prova oral, cotejada com os demais elementos constantes no processo, afasta com segurança as alegações defensivas, revelando um quadro probatório coeso e harmônico, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

A vítima ANTÔNIO CARDOSO MARQUES, em juízo, declarou que estava em um jogo de baralho na casa do professor Felipe quando três indivíduos armados invadiram o local, fizeram os presentes de reféns por cerca de meia hora, subtraíram pertences, incluindo uma pulseira de ouro do depoente, e trancaram homens e mulheres em cômodos distintos. Relatou ainda que um dos assaltantes fez uma mulher de refém com arma apontada à cabeça, por aproximadamente vinte minutos, até a intervenção da polícia.

A vítima FELIPE FARIAS PANTOJA corroborou os fatos, afirmando que dois dos três assaltantes estavam armados com armas pequenas, subtraíram seu celular e o de outros presentes, e que, quando a polícia chegou, um dos agentes fez sua esposa de refém. Confirmou que o fato ocorreu em sua residência.

A testemunha ROSILDA MARIA CRUZ SOARES, policial militar, narrou que a equipe policial foi acionada para atender a um assalto em andamento, constatando a veracidade dos fatos no local. Um dos autores foi preso, outro se evadiu levando uma mochila com dinheiro e objetos, e o terceiro, armado, manteve uma vítima como refém por cerca de 30 a 40 minutos até se entregar após negociação.

O policial FABIANO FERREIRA VAZ confirmou a versão, detalhando que os agentes cercaram a residência e, ao entrarem, depararam-se com um dos indivíduos ameaçando uma senhora com arma de fogo. Dois foram presos e um fugiu. O histórico de práticas delitivas anteriores pelos envolvidos também foi mencionado.

O policial civil PAULO HENRIQUE CASTRO COBAS reiterou os fatos, destacando que os três acusados estavam armados e que um fazia a proprietária da casa de refém, enquanto outro já havia sido rendido e o terceiro se evadiu.

Os próprios denunciados, FRANCILÚCIO DOS SANTOS MORAES JÚNIOR e JOÃO GABRIEL BANDEIRA VIANA, confessaram a autoria dos crimes em seus interrogatórios judiciais.

No tocante ao apelante JOÃO GABRIEL BANDEIRA VIANA, não há como acolher o pedido de reforma da dosimetria da pena. A sentença evidencia adequada valoração das circunstâncias judiciais, nos termos do
art. 59 do CPB
, especialmente quanto à desfavorabilidade das circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base em 05 anos de reclusão e 15 dias-multa. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (
art. 65, I, do CPB
) e da confissão espontânea (
art. 65, III,
d
, do CPB
), a reprimenda foi reduzida para 04 anos de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase, aplicou-se a majorante do
art. 157, §2º, V e §2º-A, I, do CPB
, resultando em pena intermediária de 05 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa. Por fim, o reconhecimento do concurso formal (
art. 70, caput, do CPB
) levou à pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 18 dias-multa.

A fixação da pena foi adequadamente fundamentada, respeitando os parâmetros legais e a discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e ratificado pelo TJPE no julgamento da Apelação Criminal nº 0000291-79.2022.8.17.5110. Ressalte-se que, nos termos da
Súmula 231 do STJ
, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma, a pretensão de redução da pena para 02 anos e 08 dias de reclusão revela-se inviável, bem como a fixação do regime inicial aberto, diante do
art. 33, §§2º e 3º, do CPB
, que condiciona a concessão desse regime a penas inferiores a 04 anos e ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Quanto ao apelante FRANCILÚCIO DOS SANTOS MORAES JÚNIOR, também não prospera o pedido de desclassificação do crime para a forma tentada, previsto no
art. 14, II, do CPB
. A prova oral é uníssona em afirmar que os bens foram subtraídos com o emprego de arma de fogo e grave ameaça. A posse dos bens foi invertida de modo pleno e definitivo, não havendo que se cogitar tentativa. O reconhecimento da consumação do delito está em consonância com a doutrina e jurisprudência dominante, como se vê na Apelação Criminal nº 0011168-37.2022.8.13.0245 do TJMG, em que se afirma ser inaplicável o arrependimento eficaz ou a tentativa quando o resultado se consuma, ainda que parcialmente.

As alegações defensivas, no sentido de ausência de prova da violência ou ameaça, não encontram respaldo nos autos. O próprio réu confessou o crime, e as vítimas relataram a utilização de arma de fogo e a violência sofrida. Logo, restam caracterizadas todas as elementares do
art. 157 do CPB
, inviabilizando a pretendida desclassificação para furto ou tentativa de roubo.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, pois a sentença reflete com precisão o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se irretocável sob o aspecto jurídico e fático.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026